Tribunal: STF
Processo: ARE 1559399
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I.CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por lesão corporal em contexto de violência doméstica, aplicando-lhe pena de um ano de reclusão em regime aberto. A defesa requer a absolvição, alegando falta de provas. Subsidiariamente, pede a redução da pena e a concessão da suspensão condicional da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) a suficiência das provas para comprovar a materialidade e autoria do crime de lesão corporal; e (ii) a possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do crime restou comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo depoimento da conselheira tutelar, que corroboram o relato da vítima sobre as agressões sofridas. 4. A autoria também se mostra evidente, diante da coerência dos depoimentos e da prova pericial, que confirmam a versão apresentada pela vítima e pela conselheira tutelar. 5. A pena aplicada encontra-se no mínimo legal, sendo adequada às circunstâncias do caso. 6. A suspensão condicional da pena é cabível, pois presentes os requisitos legais, considerando a pena aplicada e a ausência de antecedentes criminais do réu. IV.DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido para conceder a suspensão condicional da pena. "1. A prova testemunhal e pericial é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica. 2. A suspensão condicional da pena é medida adequada ao caso, diante da pena aplicada e da primariedade do réu."Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 1º; art. 77. Jurisprudências relevantes citadas: STF, ARE 1335006 AgR/PE, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2021; STJ, AgRg no HC n. 679.727/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022; TJGO, AI: 55584273320228090038 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2023; TJGO, Apelação Criminal 5330355-04.2022.8.09.0011, Rel. Des(a). Roberta Nasser Leone, 3ª Câmara Criminal, julgado em 16/07/2024; TJGO, Apelação Criminal 5577257- 42.2021.8.09.0051, Rel. Des(a). Alexandre Bizzotto, 4ª Câmara Criminal, julgado em 01/07/2024.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 895), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente